Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO;
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, e §4o da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Tendo sido a pena restritiva de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
II. Questão em Discussão:
2. Duas questões principais estão em discussão: (i) validade da busca domiciliar e da cadeia probatória; e (ii) a suficiência probatória para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de nulidade das provas por ilegalidade da busca domiciliar não foi oportunamente suscitada pela Defesa, incorrendo em preclusão. Jurisprudência do STJ corrobora a rejeição de "nulidade de algibeira".
4. As provas produzidas nos autos, incluindo a confissão judicial da ré, o laudo pericial e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, comprovam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.